Tribunal: TJDFT
Processo: 0724647-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS.

I – A r. decisão prolatada na primeira fase da ação de exigir contas é decisão parcial de mérito que estabelece o dever de prestar contas e não examina o mérito delas; por isso não há arbitramento de honorários.

II – Agravo de instrumento desprovido.